Tribunal: TJMT
Processo: 0000431-51.2005.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000431-51.2005.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE), GERALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 011.775.501-05 (APELANTE), GERALDO DA COSTA NETO - CPF: 156.134.304-89 (APELANTE), THAIS SARMENTO CARDOSO WEDEKIN - CPF: 010.674.534-40 (ADVOGADO), JOSE DE FREITAS ALVES (VÍTIMA), MARLENE DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 763.175.441-15 (VÍTIMA), JAILDES GOMES DE FREITAS (ASSISTENTE), AIRTON DORNE (ASSISTENTE), CÍCERO PADRE DE BRITO (ASSISTENTE), MARIA JOSE DUARTE DA CONCEICAO - CPF: 035.828.724-32 (ASSISTENTE), ADRIANA MARIA AUGUSTINHO DA SILVA - CPF: 048.350.554-46 (ASSISTENTE), CICERO GOMES DE SOUZA - CPF: 517.321.304-34 (ASSISTENTE), ADECI MARIA DA CONCEICAO - CPF: 374.807.584-72 (ASSISTENTE), NATÁLIA FERNANDA MORAES SILVA (ASSISTENTE), MARIA DE LOURDES DE MORAES (ASSISTENTE), MARIA JOSE MELO DOS SANTOS - CPF: 092.750.474-05 (ASSISTENTE), WELLINGTON DA SILVA - CPF: 284.694.534-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 011.775.501-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO (ART.157, §2º, I e II)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALICIA – INVIABILIDADE – EXAURIDOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU NOS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS AUTOS – RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO -

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO – INOCORRENCIA – VITIMA QUE RECONHECEU O RÉU PESSOALMENTE E POR FOTOGRAFIA NOS TERMOS DO ART.226, II –

RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUIZO

- PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO

-

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

A citação editalícia é aceita, quando esgotados os meios de localizar o réu como decorre do réu que se encontrava em lugar incerto e não sabido, tendo inúmeros resultados infrutíferos.

O reconhecimento tanto pessoal quanto fotográfico do réu, obedeceu os requisitos nos termos do art.226, tendo sido reconhecido pela vítima, sem dúvidas como consta nos autos, sendo evidente sua autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Geraldo da Costa Neto,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial acusatória, condenou-o nas sanções artigo 157, §2º, incisos I e II, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal (Id. nº 182745953).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a nulidade em razão da ausência de citação e do reconhecimento fotográfico, por violação ao art. 226, do CPP. (Id. 189774195).

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se a condenação do apelante, nos termos da r. sentença (Id. 190094650).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Sumário: Recurso de Apelação criminal – Réu condenado nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal – Irresignação Defensiva: Preliminares: Nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, ao argumento de que não obedeceu aos ditames do artigo 226 do CPP – Impossibilidade – Reconhecimento que, mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida (JSTF 238/258) – Nulidade da citação editalícia – Inexistência – Réu não encontrado no endereço constante dos autos – Determinação de citação por edital cujo prazo, uma vez transcorrido, ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional – Rejeição das preliminares. Mérito: Pretendida a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas a ensejar o decreto condenatório – Impossibilidade – Declarações pormenorizadas da vítima acerca do fato criminoso, bem como de sua autoria – Negativa do apelante destoante do contexto probatório. Pelo desprovimento do recurso. “

(Id. 194174169).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Geraldo da Costa Neto
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou-o pela prática do crime previsto no

artigo 157, § 2º, inciso I e II, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 504 (quinhentos e quatro) dias-multas.

O crime foi cometido em 2003, em uma residência na Comarca de Jaciara/MT, tendo sido roubado

200.000 (duzentos mil) em joias, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, causando temor as vítimas conforme narra a denúncia:

“DENÚNCIA contra GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, Alcunha "FELIPE", qualificado às fis. 37 dos inclusos autos do inquérito policial n.° 139/2003, pela seguinte conduta delituosa:

No dia 12 de agosto de 2003, por volta das 07h, o denunciado em concurso com outros dois elementos não identificados, fazendo uso de armas de fogo descritas como pistolas, adentraram à residência situada na Av. Antonio Ferreira Sobrinho, n. 1640, centro desta cidade e Comarca de Jaciara, Braz Alves, sito à Av. Antonio E Sobrinho, centro desta cidade e Comarca de Jaciara, ocasião em que anunciaram tratar-se de um assalto.

Percebendo a ação dos delinquentes, a vítima Jailde Gomes de Freitas correu para dentro de casa, tentando fechar a porta, mas sendo impedida pelo denunciado e seus comparsas que a colocaram sob a mira das pistolas e a levaram, juntamente com a vítima José de Freitas Alves, para dentro de um dos quartos da casa, onde lhes arrancaram duas correntes de ouro com pingentes, um relógio com pulseira de ouro, outro relógio, uma tornozeleira, dois anéis, suas alianças de casamento e um aparelho celular.

Ato contínuo renderam o pedreiro Cícero Padre que ali prestava serviços e a vítima Marlene de Oliveira Matos, passando a exigir desta a quantia de quinhentos mil reais em jóias que, segundo afirmavam, tinham informação de que estaria na casa.

Sempre ameaçando as vítimas de morte, acabaram por subtrair da vítima Marlene duas maletas, uma contendo oito mostruários com diversos tipos de jóias como correntes, gargantilhas, brincos etc., e a outra contendo diversos anéis, bens estes avaliados em cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Consta, ainda, que durante o assalto, os executores mantiveram contado com pessoas fora da casa, por meio de telefone celular, sendo certo que, ao se retirarem do local do crime, subtraíram o veículo marca Ford Fiesta Street 1.6, ano 2002/2003, de cor prata e placa JZO-2945 que acabou sendo abandonado na rodovia 13113 64.

No curso das investigações tendentes a identificar os roubadores, foram realizarias diversas diligências, dentre as quais a requisição de imagem registrada quando passaram em alta velocidade em lombada eletrônica, até que o denunciado Geraldo Rodrigues de Souza acabou sendo formalmente reconhecido, nos termos do "Auto de Reconhecimento de Pessoa" de fis. 39 e do "Termo de Reconhecimento por Fotografia" de fis. 48, como um dos executores do crime.

Procedendo desta forma, o denunciado Geraldo Rodrigues de Souza, subtraiu para si e para outrem coisas alheias móveis, pertencentes a três vítimas, mediante violência e grave ameaça a pessoa, com emprego de arma e em concurso de pessoas, termos em que se vê incurso nas sanções do Art. 157, § 2°, 1 e II por três vezes, na forma do Art. 70 do Código Penal.

Por esta razão, propõe-se a presente denúncia que, uma vez recebida, requer seja ordenada a citação do denunciado, sob pena de revelia, para responder aos termos desta ação penal, que espera ver, a final, julgada procedente, com a condenação do réu.” (ID182745788 fls. 114)

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de ação penal para apurar a responsabilidade penal do acusado GERALDO DA COSTA NETO
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2°, incisos I e II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos, do Código Penal.

Passo às razões de meu convencimento, na forma do artigo 93, inciso IX, do Código Penal.

Em sede de preliminar de alegações finais, a defesa suscita a nulidade da citação editalícia do réu em razão do não esgotamento dos meios para localização do réu.

De proêmio, soa hilário tal pedido, uma vez que o réu se valeu durante todos estes anos de identidade falsa, expedida pelo órgão de identificação civil oficial do Estado de Mato Grosso, com o nome de
Geraldo Rodrigues de Souza
e só foi possível localizá-lo com outra identidade, esta expedida pelo órgão de identificação civil do Estado de Alagoas, graças ao excepcional e responsável trabalho da Politec-MT, consistente na confrontação papiloscópica do réu, nos prontuários dos Estados de Mato Grosso e Alagoas, após provocação por parte deste Magistrado.

Nota-se que não só o magistrado da época como este Magistrado tentou inúmeras vezes localizar o aludido réu, através de seu nome e dados falsos inseridos em sua cédula oficial de identidade, expedida no Estado de Mato Grosso, todas sem êxito, motivo que levou este julgador a desconfiar de sua idoneidade, em razão de dados divergentes, nas diversas pesquisas realizadas, conforme consta no ofício encaminhado à Politec-MT.

Portanto, somente recentemente, após a juntada do laudo de confrontação papiloscópica pela Politec-MT, é que se chegou a uma identificação provável do réu no Estado de Alagoas,
que também não se tem a certeza se de fato o mesmo é registrado com o nome de GERALDO DA COSTA NETO,
apontado na cédula de identidade do Estado de Alagoas, já que em contato com os Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais de União dos Palmares-AL e de Recife-PE,
nada se constatou a respeito de registro de nascimento em nome do réu, conforme os dados de identificação constantes da aludida identidade civil
, suspeitando-se que o mesmo poderia também ter falsificado sua identidade civil no Estado de Alagoas tal qual assim o fez no Estado de Mato Grosso, talvez para ocultar crimes maiores cometidos no passado. Nota-se que em consulta no sistema CRC JUD, que é gerido pelo CNJ e estão interligados todos os cartórios de registro civil do Brasil, também não há nenhum registro com os dados de identificação do réu.

Diante destas inconsistências documentais e da ausência de localização de registro civil do réu, já que o mesmo afirmou em audiência de instrução e julgamento ser natural de União dos Palmares-AL, porém, não há qualquer registro de nascimento do mesmo na aludida serventia extrajudicial, este Magistrado determinou que a Defesa juntasse nos autos, cópia autenticada do registro de nascimento do réu, o que não fora cumprindo, pois permaneceu inerte e deixou o prazo escoar sem qualquer manifestação ou justificação.

Destaca-se que somente agora a Defesa levanta suposta nulidade inexistente da citação editalícia, que sequer a arguiu na primeira oportunidade que se manifestou nos autos (resposta à acusação)
e que se de fato existisse seria atribuída ao próprio comportamento criminoso do réu, locupletando-se de sua própria torpeza, uma vez que confeccionou cédula de identidade oficial no Estado de Mato Grosso, com suporte documental falso (registro de nascimento), tendo após os crimes praticados, foragido do distrito da culpa, dificultando assim a sua localização para ser citado pessoalmente e preso para cumprimento do executivo de pena em aberto, onde fora condenado na Comarca de Barra do Bugres-MT à elevada pena, em regime inicial fechado, em razão do mesmo crime.

Nota-se que em razão desta inércia defensiva e da suspeita de que o réu possa ter agido no Estado de Alagoas da mesma forma que agiu no Estado de Mato Grosso, uma vez que não fora localizado nenhum registro de nascimento em nome do mesmo e tampouco este comprovou nos autos a sua real identidade, é que fora determinada a extração de cópia integral deste processo e remessa ao Estado de Alagoas para fins de proceder a sua correta identificação e, se for o caso, investigar suposto crime de falsificação documental.

Portanto, verifica-se no vasto arcabouço probatório que o réu se evadiu do distrito da culpa após os fatos, valendo-se de documento de identificação civil falso, confeccionado no Estado de Mato Grosso, tendo permanecido por quase duas décadas em lugar incerto e não sabido até a realização de sua prisão, após a sua identificação civil confeccionada no Estado de Alagoas.

No mais, embora despiciendas maiores considerações, porém, somente à guisa de exaustivas fundamentações, não se pode ignorar que ao tempo do crime (2003), os Tribunais não dispunham de sistemas informatizados de dados como na atualidade, o que dificultava a intimação/citação em casos tais, mesmo diante de identificações civis idôneas, que não é o caso destes autos.

Em arremate, repita-se que a defesa técnica nada alegou a respeito da suposta nulidade na resposta à acusação, mas tão somente agora, após o encerramento da instrução criminal, o que reverbera na denominada nulidade de algibeira, devido ao comportamento contraditório e surpreso, cuja prática é abominada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores por quebra dos deveres de boa-fé e lealdade processual.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 168, §1.º, INC. III, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA A DESTEMPO, E ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA REALIZADA POR PROFISSIONAL ANTERIOR – REJEIÇÃO – TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE DEVEM SER ARROLADAS NA FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO, SOB PENA DE PRECLUSÃO – MERA DISCORDÂNCIA ESTRATÉGICA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE INGRESSOU NOS AUTOS QUE NÃO DÁ AZO AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE – EIVAS NÃO VERIFICADAS – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – QUESTÃO SUPERADA – VÍCIO NÃO ARGUIDO EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO, TAMPOUCO EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – MÉRITO – 3. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA, CORROBORADAS POR PROVA DOCUMENTAL E POR TESTEMUNHOS PRESTADOS NA DELEGACIA E EM JUÍZO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE NEUTRALIZADA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE DIMINUÍDA, PORÉM, MANTIDA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO – 5. POSTULADA A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – INEXSITÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – 6. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.1. A teor do art. 396-A do Código de Processo Penal, o momento oportuno para que a defesa arrole as suas testemunhas é a fase de resposta à acusação, sob pena de preclusão desta faculdade processual, o que significa dizer que o indeferimento da oitiva de testemunha arrolada a destempo, por si só, não implica em cerceamento de defesa.1.1.É lícita é a opção da defesa técnica em não enfrentar o mérito da acusação na resposta inicial e apresentar defesa prévia por negativa geral, arrolando as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público na denúncia, até mesmo por questões de índole estratégica, nisto não existindo deficiência defensiva, de modo que a simples discordância do advogado posteriormente constituído com relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas ou em relação à estratégia adotada pelo profissional anterior não justifica o reconhecimento de nulidade.
2. É válida a citação por edital determinada após a tentativa frustrada de citação pessoal da ré no endereço constante da denúncia, especialmente considerando a existência nos autos de certidão dotada de fé pública, informando a mudança da acusada de cidade, sem endereço determinado no novo município, e de informação do próprio advogado da increpada, relatando desconhecer o paradeiro de sua cliente, com quem sequer conseguia manter contato, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos e empresas onde a denunciada possa ter declinado suas informações pessoais. Precedentes.2.1. Ademais, considerando que a pecha no procedimento de citação editalícia não foi arguida em sede de resposta à acusação,
tampouco nas alegações finais, e foi suscitada apenas neste grau recursal, é evidente a preclusão da matéria. 3.As declarações firmes e contundentes da vítima em ambas as fases processuais, corroboradas que estão pela farta prova documental coligida ao feito e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas na delegacia e em juízo, são suficientes para atestar que a ré, aproveitando-se da posse que detinha em razão do emprego na empresa da vítima, apropriava-se dos valores em espécie que lhe eram entregues para o pagamento de duplicatas e para o recebimento de mensalidades dos alunos, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas. 4.O fundamento utilizado para depreciar a culpabilidade da ré, neste caso concreto, confunde-se demasiadamente com a causa de aumento prevista no art. 168, §1.º, inc. III, do Código Penal, impondo-se, pois, neutralizar a aludida vetorial, com a subsequente minoração da pena-base, a qual, todavia, deve ser mantida acima do patamar mínimo, ante a valoração desfavorável e idoneamente motivada atribuída às circunstâncias e às consequências do delito.5. É inadmissível a isenção da pena de multa cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 6. Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição das preliminares, e, no mérito, parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final da apelante. (N.U 0001755-37.2009.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023).

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAR O PACIENTE – INVIABILIDADE – DELITO OCORRIDO EM 2004 – PACIENTE RESIDIA COM A VÍTIMA NO LOCAL DOS FATOS INVESTIGADOS. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO SUPOSTO CRIME – 2. AUSÊNCIA DE REQUISTOS DO ART. 312 DO CPP NO DECRETO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE DO CRIME – 3. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL DEVIDO A NOVOS FATOS – PRECEDENTES STJ – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 – 5. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.
1. Inviável falar na nulidade da citação por edital se o paciente residia com a vítima e cometeu, em tese, o crime de Homicídio Duplamente Qualificado contra ela na própria residência e se evadiu do distrito de culpa logo após a consumação em 5.7.2004, sendo preso preventivamente apenas em 18.11.2022 nesta capital. Ademais, não se pode ignorar que, ao tempo do crime (2004), os Tribunais não dispunham de sistemas informatizados de dados como na atualidade, o que dificultava a intimação/citação em casos tais. 2. Não há ilegalidade no encarceramento provisório para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, na decisão que se decretou a prisão preventiva e na subsequente negativa do direito de recorrer em liberdade, se o paciente se ausentou do distrito da culpa, deixando sem se justificar de comparecer para responder ao processo e, com isso, demonstrando a intenção de se desvencilhar da responsabilidade penal, o que torna insegura a aplicação da lei penal.
3. “A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar” (STJ, HC 214921/PA - 2015). 4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. 5. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (N.U 1024793-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZÁ-LO – DESNECESSIDADE – PACIENTE PRESO NOVE ANOS APÓS O COMETIMENTO DO DELITO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – ORDEM DENEGADA.
É válida a citação por edital determinada depois que, por diversas vezes, o paciente não foi localizado pelo oficial de justiça no endereço declinado nos autos. Não é absoluta a exigência para que o Judiciário proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais.
O fato de o paciente fugir do distrito da culpa após o cometimento do crime e permanecer foragido por quase nove anos justifica o decreto de prisão preventiva. (N.U 1011660-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O entendimento assente nesta Corte Superior é no sentido de que o reconhecimento de nulidades relativas exige a demonstração do efetivo prejuízo. Precedentes.
III - "
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Habeas corpus não conhecido.
(HC 504.819/CE, Rel.

Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019
).

Por fim, diferentemente do que afirma a defesa, o Juízo criminal de Jaciara realizou inúmeras diligências na tentativa de localizar o réu, inclusive após a suspensão do processo, e somente foi possível efetuar a sua prisão e citação pessoal após a juntada do laudo de confrontação papiloscópica elaborado pela Politec-MT.
Por sorte, o réu vinha usando sua identificação civil confeccionada no Estado de Alagoas, que se demonstra duvidosa
.

Conforme afirmado, verifica-se que o réu possui executivo de pena suspenso, na Comarca de Cuiabá-MT, e mandado de prisão em aberto, em decorrência de condenação definitiva em regime inicial fechado, pela prática de crime patrimonial de elevada periculosidade, em razão da impossibilidade de localizá-lo, haja vista ter se validado de documento falso de identificação civil no Estado de Mato Grosso, dificultando a sua localização.

Anote-se que o réu possui registro de prática de crime patrimonial também na Comarca de Nobres-MT, inclusive com mandado de prisão em aberto, cujo o processo e o prazo prescricional também se encontram suspensos em decorrência da dificuldade em localizá-lo, em razão de sua falsa identificação civil.

Frisa-se que o réu somente agora responde a este processo em razão da eficiência e diligência da Politec-MT, que após quase duas décadas da prática do crime conseguiu identifica-lo com base em documentação civil emitida pelo Estado de Alagoas, não podendo agora o mesmo locupletar-se de sua própria torpeza.

Forte em tais razões,
REJEITO
a arguição de nulidade da citação editalícia, uma vez que é totalmente insubsistente.

Adiante, a defesa suscita igualmente a nulidade do reconhecimento do réu, em razão do descumprimento das formalidades contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Preliminarmente, novamente a defesa de forma tardia argui suposta nulidade que não a suscitou no primeiro momento que se manifestou nos autos, que se deu com a apresentação da resposta à acusação, o que reverbera na denominada nulidade de algibeira, que deve ser rechaçada, nos termos dos arrestos jurisprudenciais dos Tribunais Superiores, alhures colacionados nesta decisão.

Na verdade, a defesa busca modificar ou distorcer os fatos, alegando que o Juízo de condenação estaria sendo perquirido e fulcrado tão somente na foto dos réus no momento que foram multados e fotografados na lombada eletrônica, e por este motivo pleiteia a nulidade de seu reconhecimento em razão da ausência de formalidade, o que não condiz com a verdade.

O juízo de condenação sequer irá valorar a foto emitida pela lombada eletrônica, quando fugiam em alta velocidade com o carro da vítima, pois nem será considerada na sentença, mas sim, no procedimento formal de reconhecimento do réu pela vítima Marlene, que seguiu à risca a processualística contida no artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como fora comprovado a autoria delitiva do réu Geraldo pela vítima, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nota-se que o réu rendeu a vítima cara a cara, estando com a face descoberta, não restando qualquer dúvida à mesma que se tratava do réu Geraldo, conforme relatou no reconhecimento pessoal.

Destaca-se que a foto tão mencionada pela defesa em seus memoriais se presta unicamente para reforçar e confirmar o que todas as vítimas e testemunha disseram em Juízo, de que o réu agiu conluiado e previamente ajustado com outros comparsas, confirmando assim o concurso de pessoas.

Portanto, de igual forma, o pleito defensivo não deve prosperar, uma vez que não há nenhuma nulidade a ser declarada.

Conforme bem pontuou o Representante do Ministério Público, a vítima Marlene, por ocasião da realização do reconhecimento pessoal do réu, descreveu o fenótipo dos suspeitos e os fatos com riqueza de detalhes, sendo tendo o aludido documento narrado que a vítima reconheceu o acusado na sala especial para reconhecimento do Presídio do Cariumbé (ID 64641987 – pág. 164/172), bem como por fotografia (ID 64641987 – pág.172).

Advém do encarte processual que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima Marlene, em 10/03/2003, cumpriu as formalidades legais, conforme se extrai do aludido documento, uma vez que descreveu as características dos réus: “
sendo um deles, moreno-claro, estatura média, magro, cabelos carapinha, rosto afilado, aparentava ter aproximadamente 30 anos de idade; outro era moreno-claro, magro, rosto fino, alto, cabelo castanho claro "meio arrepiado, fininho"; e o terceiro não se lembra suas características, pois, "foi o que menos apareceu, parece que era meio baixo e era moreno meio escuro
"
.

Verifica-se que após a descrição detalhada, foram perfilhados os seguintes indivíduos:
1— OSMAR FONTOURA DA SILVA; 2— GERALDO RODRIGUES DE SOUZA; 3— MÁRCIO IVAN VIEIRA E SILVA; 4— MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS.

Por fim, a vítima conheceu apenas o réu Geraldo como um dos autores do crime de roubo, conforme consta no termo de reconhecimento de pessoa
“a reconhecedora passou a observar os indivíduos atentamente,
tendo ela apontado com presteza e segurança o SEGUNDO indivíduo. Solicitado ao indivíduo que desse um passo à frente e declinasse o seu nome, pelo mesmo foi dito que se chama GERALDO RODRIGUES DE SOUZA
”.

Novamente, na esfera policial e em Juízo, a vítima afirmou ter a plena certeza de que Geraldo Rodrigues de Souza (nome falso apresentado pelo réu à época) era um dos autores do crime de roubo, demonstrando dúvidas no tocante aos outros comparsas.

Portanto, diferentemente do que afirma a defesa, nota-se que a autoria do crime não se deu em decorrência de reconhecimento fotográfico extraído de lombada eletrônica ou de fotografias, uma vez que a vítima procedeu ao reconhecimento pessoal do réu, seguindo a ritualística processual, que se deu na sala especial da aludida penitenciária, somados a outros elementos propatórios, como a discrição do fenótipo do suspeito e a narrativa dos fatos com riquezas de detalhes, além das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, onde afirmou em Juízo tratar-se do réu Geraldo.

No mais, conforme já dito, os réus assaltaram as vítimas de cara limpa e sem capuz, não tendo a vítima Marlene qualquer dúvida a respeito da autoria do acusado.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO REALIZADO CONFORME O ART. 226 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do reconhecimento de pessoas sofreu modificações relativamente recentes, tendo em vista que esse procedimento costuma dar origem a equívocos e resultar em graves erros judiciários. Por outro lado, o Tribunal da Cidadania optou por não invalidar todos os procedimentos realizados na etapa policial, mas somente aqueles em que o rito de produção da prova tiver sido descumprido, como forma de não interferir excessivamente na atividade investigatória.
2. O Tribunal de Justiça afirmou que o reconhecimento pessoal obedeceu rigorosamente às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Além disso, a Corte destacou que outros elementos probatórios, sobretudo as declarações das vítimas, corroboram a tese acusatória
. Desse modo, o afastamento das conclusões das instâncias antecedentes depende de nova e aprofundada incursão em questões fáticas, o que não é viável em sede mandamental. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 183.454/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.
).

Verifica-se na jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios, em total consonância com os Tribunais Superiores, que, ainda que o reconhecimento pessoal não fosse procedido em estrito cumprimento com as formalidades legais, descritas no art. 226, do CPP,
que não é o caso destes autos
, mesmo assim não seria causa de nulidade, uma vez que a vítima confirmou a autoria delitiva de Geraldo em Juízo.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE PROCESSUAL – QUESTIONAMENTO DE PROVA EXIGE ANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VEDAÇÃO DO ENUNCIADO N. 42 DO TCCR/TJMT – 2. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE PRESO POUCAS HORAS APÓS O EVENTO CRIMINOSO E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELA POLÍCIA PARA A SUA LOCALIZAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÃO SUPERADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTEE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE INTERROMPER/CESSAR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. REQUERIMENTO DE DISTINGUISHING – TÉCNICA DE JULGAMENTO QUE DEMANDA A IDENTIDADE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS PARADIGMAS – NECESSIDADE DE PRECEDENTES QUALITATIVOS E VINCULANTES 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de violação ao art. 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se sabe que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual
. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus, conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” 2. Configura a hipótese do inciso III do art. 302 do Código de Processo Penal, a prisão do agente em local diverso do que foi cometido o crime, quando o ato prisional resultou da imediata e contínua diligência investigativa levada a efeito pela Polícia Militar, que logrou êxito em localizar o paciente, poucas horas depois da prática delitiva, mediante informações prestadas por testemunha, que o reconheceu como o autor do crime. 3. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado por ele (homicídio em concurso de pessoas praticado em razão de conflito entre facções criminosas rivais) e do risco de reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública. 4. Para a vinculação dos magistrados a precedentes judiciais é imprescindível se verificar se o caso em julgamento guarda semelhança com o precedente citado ou se a situação em análise contém outras particularidades, merecedores de um tratamento jurídico diverso. Outrossim, a necessidade da realização de distinguishing limita-se a hipóteses de precedentes qualificados e vinculantes, tal como decidiu o Superior Tribunal de Justiça. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1017531-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PROVAS INSUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA, LEGÍTIMA DEFESA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBSIDIARIAMENTE, EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E LIBERDADE PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – JULGADOS DO STJ - NATUREZA RECOMENDATÓRIA – DECISÃO DO STF - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E TESTEMUNHAS - DEPOIMENTOS DE DELEGADO DE POLÍCIA E INVESTIGADORES - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ, TJDFT E TJMT – LEGÍTIMA DEFESA – DINÂMICA DO CRIME – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DUVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – MOTIVO FÚTIL - DISCUSSÃO EM RAZÃO DE “CEVA” DE PEIXES - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E DO RECORRENTE - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - VÍTIMAS SURPREENDIDAS – RECORRENTE ESCONDIDO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO TJMT – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CONEXÃO ATRAÍDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA CONSERVADA – PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - REITERAÇÃO DELITIVA – RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESERVADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas constituírem indícios suficientes de autoria (STJ, HC 647.878/SP).
Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se sobre a suficiência dos indícios de autoria “a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho” (STJ, AgRg no HC 663.844/SE).
“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (STF, HC 227.629).
Para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR). “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDFT, RESE nº 20080310050138), o que não se verifica no caso. “Exsurgindo da instrução preliminar demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida e aos conexos [...], tendo em vista o arcabouço probatório recolhido na fase do judicium accusationis” (TJMT, RSE N.U 1000011-03.2022.8.11.0020). “Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada [...] só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade [...] que demonstre manifesta injusta da acusação” (Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795; TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019). “As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuírem qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por desentendimento banal e que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes” (TJMT, RSE N.U 1006078-44.2022.8.11.0000). Se o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido teria ocorrido justamente para a prática do homicídio e tentativa de homicídio atribuídos ao recorrente, afigura-se atraída a conexão, visto que “a simultaneidade dos fatos e da atuação dos autores faz com que seja conveniente uma apuração conjunta, por juiz único” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013, p. 76). Por conseguinte, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento do crime conexo [Lei nº 10.826/2003, art. 14], à luz do art. 78, I, do CPP. A prática de homicídio e tentativa de homicídio motivada por discussão banal e com emprego de arma de fogo, assim como a reiteração criminosa, justificam a custódia preventiva por “evidenciar o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública” (STJ, AgRg no HC nº 712.234/TO). “Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Ademais, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ele ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE N.U 1002463-80.2022.8.11.0021). (N.U 1025200-34.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023
)

E M E N T A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – NEGADO AO RÉU PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE SER INTERROGADO POR MEIO VIRTUAL – IMPERTINÊNCIA – INDIVÍDUO FORAGIDO HÁ ANOS – REVELIA DECRETADA – CAUSÍDICO PRESENTE NA SOLENIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA ESFERA POLICIAL –
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUANDO EM CONFORMIDADE COM DEMAIS PROVAS JUDICIAIS PRODUZIDAS A EXEMPLO DAS DECLARAÇÕES DAS INFORMANTES
– SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE CORROBORADOS EM JUÍZO EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – MERITUM CAUSAE QUE SOMENTE PODE SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de ser direito do réu ser interrogado em Juízo, este direito não é absoluto, de modo que descabe falar em violação ao devido processo legal, pela negativa de participação em audiência de instrução e julgamento bem como ser interrogado por meio de videoconferência, tendo em vista que permanece, há anos, na condição de foragido, impossibilitando inclusive o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor. Não se verifica nenhum prejuízo na ausência de participação do réu na audiência de instrução e julgamento, pois, ainda que na forma virtual, o confronto entre as versões apresentadas pelas testemunhas somente pode ser realizado pela defesa técnica – que se fez presente – e não pela pessoa do próprio réu. A decisão de pronúncia, interlocutória de natureza mista não terminativa, deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos, não podendo ser encarada como uma condenação prévia. A mera existência de indícios da autoria e sobre o cometimento do crime autoriza, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, reconhecer a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, de modo que eventuais dúvidas a respeito da realidade fático-probatória, bem como da autoria somente poderão ser dirimidas pelo Júri Popular.
O fato de o recorrente ter sido reconhecido por fotografia, por uma testemunha presencial dos fatos, não traduz qualquer mácula à produção de provas, mormente porque os indícios de autoria foram revelados também pelas declarações de demais informantes ouvidas em ambas as fases processuais
. (TJ-MT 10158904720218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022).

Assim, não há que se falar em descumprimento de formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que o reconhecimento pessoal do réu Geraldo, realizado pela vítima Marlene, seguiu o rito processual a contento, somado ao fato de que a ação penal está pautada em outros elementos probatórios, além da palavra coesa e firme da vítima Marlene em sede judicial.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida, eis que é totalmente insubsistente.

No mérito, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência policial, auto de entrega de objeto, termos de declarações, termos de reconhecimento de pessoa (ID 64643193 - Pág. 164), bem como pelos demais elementos de prova constantes nos autos, colhidos na esfera extrapenal e na esfera judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade do acusado pela prática do crime de roubo, verifico que restaram devidamente comprovadas em todo acervo probatório.

Preliminarmente, verifica-se que em 10/03/2003, na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá-MT, a vítima
MARLENE DE OLIVEIRA MATOS
fez o reconhecimento pessoal do réu Geraldo, conforme determina o artigo 226, do Código de Processo Penal, tendo anteriormente declinado as características dos réus, nos seguintes termos: “
sendo um deles, moreno-claro, estatura média, magro, cabelos carapinha, rosto afilado, aparentava ter aproximadamente 30 anos de idade; outro era moreno-claro, magro, rosto fino, alto, cabelo castanho claro "meio arrepiado, fininho"; e o terceiro não se lembra suas características, pois, "foi o que menos apareceu, parece que era meio baixo e era moreno meio escuro
"
.

Após a descrição detalhada, foram perfilhados os seguintes indivíduos:
1— OSMAR FONTOURA DA SILVA; 2— GERALDO RODRIGUES DE SOUZA; 3— MÁRCIO IVAN VIEIRA E SILVA; 4— MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS.

Por fim, a vítima conheceu apenas o réu Geraldo como um dos autores do crime de roubo, conforme consta no termo de reconhecimento de pessoa
“a reconhecedora passou a observar os indivíduos atentamente,
tendo ela apontado com presteza e segurança o SEGUNDO indivíduo. Solicitado ao indivíduo que desse um passo à frente e declinasse o seu nome, pelo mesmo foi dito que se chama GERALDO RODRIGUES DE SOUZA
”.

Nota-se que as folhas 47 IP, fora encartado um Relatório Policial, datado de 15/12/2003, onde o Policial assim relata: “
Em relação às ordens de serviço expedido por Vossa Senhoria, temos a informar que deslocamos até a cidade de Cuiabá onde levamos a vitima Marlene de Oliveira Matos, para um reconhecimento formal e dos detentos JOZIER XAVIER DE OLIVEIRA e GERALDO RODRIGUES DE SOUZA os quais se encontram na Cadeia do Carumbé e Pascoal Ramos, onde procuramos Dr. Roberto da Roubos e Furtos que nos deu auxilio juntamente com seu escrivão, com uma carta precatória em anexo,
onde a vitima Marlene reconheceu o detento Geraldo Rodrigues de Souza, sendo autor do Roubo em sua residência onde o mesmo foi interrogado dizendo que só confessaria em Juiz
, deslocamos até o Presídio de Pascoal Ramos onde se encontra o detento Jozier Xavier de Oliveira, a vitima fez o reconhecimento ficando em duvida , ao retornar a Roubos e Furtos o escrivão fez o oficio dos documentos”
.

Nota-se que no tocante ao outro réu, a vítima foi segura no sentido de afirmar que não o reconheceu.

Ao proceder o reconhecimento por fotografia, em 11/09/2003, a vítima manteve a coerência, ao reconhecer, sem sombra de dúvida, Geraldo como um dos autores do roubo e, com dúvidas, o suposto autor Jozier, senão vejamos:

“
Aos 11 dias do mês de setembro, do corrente ano de 2003, nesta cidade, na Delegacia de Policia de Jaciara-MT, onde achava-se presente o DR. CLAUDINEI DE SOUZA LOPES,, Delegado de Polícia, comigo escrivão de seu cargo, ao final assinado, ai, compareceu A reconhecedora MARLENE DE OLIVEIRA MATOS, brasileira, solteira, nascida aos 15-05-59, natural de Poxoréo-MT, filha de Antônio de Oliveira Matos e de dona Maria Cavalcante de Matos, residente á Avenida Antônio F. Sobrinho 1640-Jaciara- , pela autoridade policial lhes foi dito de dizer a verdade do que souber e for perguntado,
sendo mostrado para a primeira reconhecedora MARLENE DE OLIVEIRA MATOS, duas fotografias, sendo a primeira de JOZIER XAVIER DE OLIVEIRA E segunda de GERALDO RODRIGUES DE SOUZA,
Prontamente pela reconhecedora sem vacilação e sem duvida, reconheceu a fotografia de GERALDO RODRIGUES DE SOUZA, como sendo um dos assaltantes que na data de 12-08-03, praticou roubo com grave ameaça em sua residência
e quanto a fotografia de JOZIER XAVIER DE OLIVEIRA, a mesma também o reconhece, mas com duvidas de ser ele, mas quanto o primeiro, sem nenhuma duvida o reconhece”.

Ao ser ouvida em Juízo, portanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
MARLENE DE OLIVIERA MATOS,
de igual forma, confirmou o réu Geraldo como um dos autores do crime de roubo, senão vejamos: “
que no dia dos fatos, por volta das sete horas da manhã, que estavam em casa seus pais adotivos, Jose de Freitas Alves e Jaildes Gomes de Freitas, mais o pedreiro, SR. Cícero, que tinham acabado de tomar café, que foi para o fundo de sua casa e a mãe adotiva foi para a frente molhar o jardim, que ouviu um grito, (uauuuu, socorro), que veio correndo pra frente, que quando chegou na sala, já viu os três assaltantes sem capuz, todos bem vestidos, com pasta na mão, camisa de manga comprida, sapatinho, e portavam cada um uma arma, que depois disseram que era uma sete meia cinco, que quando a depoente chegou na sala estavam apontando uma arma para a cabeça de sua mãe e de seu pai, e gritando pedindo jóia, dizendo que um informante havia dito para eles que a depoente havia recebido um carregamento de R$ 50,000 mil de jóias, que isso não era verdade, que a depoente vende jóias normalmente mas naquele dia não havia recebido nenhum carregamento de Jóias, que tiraram as jóias do corpo de todos e pegaram as jóias de venda da depoente, que estavam em uma mala, que a pasta era personalizada com o nome da depoente, com vários mostruários dentro, que tinha uma maleta estilo médico,
que levaram muita coisa, mais ou menos uns 300 mil reais de prejuízo, que não conseguiu recuperar nada
, que anteriormente já havia sido assaltada, que não agrediram a depoente nem seus pais, que uns 15 dias depois, as pessoas foram presas por causa de outro assalto,
que a depoente reconheceu o assaltante Geraldo Rodrigues de Souza, por uma fotografia que passou no programa Cidade Alerta, que foi até o Carumbé e reconheceu o acusado Geraldo como sendo um dos assaltantes,

que a depoente escutou os assaltantes falar no telefone com outros assaltantes fora da casa, perguntando se estava tudo bem, se não tinha policial lá fora, senão iriam levar a depoente e seus pais como refém e mata-los,
que colocaram o pedreiro Cícero sentado para que não chamasse a polícia porque ele era o único trabalhador no local.” Dada a palavra ao Douto representante do Ministério Público, as suas perguntas respondeu: “que levaram o carro do pai da depoente para fugir, e depois abandonaram o carro na estrada de Dom Aquino, todo coberto de espuma de extintor, que não sabe dizer quem foi dirigindo o carro, que não foi levado nenhum refém, que os assaltantes passaram em uma lombada eletrônica e receberam uma multa.”

As vítimas
JOSÉ FREITAS ALVES, JAILDES GOMES DE FREITAS e
a testemunha
CÍCERO PADRE DE BRITO
apesar de narrarem o crime de roubo, inclusive afirmando que os criminosos estavam com os rostos descobertos, não foram convidados para fazer o reconhecimento pessoal dos réus, assim como a vítima Marlene, razão pela qual afirmaram não o reconhecê-los pela foto apresentada.

As testemunhas arroladas pela defesa nada souberam sobre o fato, apenas WELLINGTON DA SILVA, vizinho de Geraldo, relatou em Juízo “
que a esposa do réu o havia procurado para dizer que há dezoito anos ele tinha feito um delito em Jaciara; que já fazia dezoito anos e agora ele foi recolhido; que não sabe nada do crime; que ela não entrou em detalhes
”.

O réu
GERALDO DA COSTA NETO
negou a prática do crime e não quis falar sobre sua falsa identidade civil, embora tenha confirmado que trabalhou em Jaciara por aproximadamente seis anos e que praticou crime de furto no Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “
Que não quer falar do nome Geraldo Rodrigues de Souza; que resolveu ficar em silêncio neste ponto; que não foi o depoente que praticou o assalto; que trabalhou muito tempo em Jaciara; que vende produtos de cama e banho; que trabalhou uns seis anos por Jaciara; que nunca fez este assalto; que não quer falar sobre a falsidade documental; que praticou 155 em Mato Grosso, mas não lembra se chegou a ser presenciado em televisão; que este crime não praticou; que uma vez chamaram o depoente na delegacia e mostraram o depoente, mas ninguém falou nada; que estava só na Delegacia; que chegou a Maceió e estava vendendo produtos de limpeza e cama, mesa e banho; que nesta casa que foi preso já vivia há cinco anos; que trabalhou muito em Jaciara;”.

Verifica-se que só foi possível a vítima Marlene proceder ao reconhecimento pessoal do réu, uma vez que ele e o comparsa estavam presos em Cuiabá-MT, em razão de outro crime patrimonial ocorrido em Barra do Bugres-MT, onde Geraldo foi condenado pelo aludido delito, uma vez que registra executivo de pena em aberto, por condenação por crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, do CP), na mencionada Comarca.

No mais, o réu responde ainda por outra ação por roubo circunstanciado, na Comarca de Nobres-MT,
por fato ocorrido em 14/07/2004
, sob a acusação de que à época teria subtraído cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da Agência do Banco do Brasil S/A de Nobres-MT (Proc. nº 0000001-39.2005.8.11.0030), onde o processo e o prazo prescricional estiveram suspensos em razão da não localização do réu para ser citado, dificultada em razão de sua falsa identificação civil. O aludido processo voltou ao seu curso regular após este Magistrado ter oficiado à Magistrada da aludida Comarca, enviando cópia do laudo de confrontação papiloscópica, com a identificação do réu, assim como o fez ao Juízo de Execução Penal de Cuiabá-MT.

Portanto, apesar de o réu Geraldo negar a autoria do fato, embora confirmasse que realmente trabalhou por muitos anos em Jaciara e que teria praticado furto no Estado de Mato Grosso, nota-se que a vítima Marlene o reconheceu formalmente e sem sombra de dúvidas, em mais de uma oportunidade, como um dos autores do crime de roubo ocorrido na residência de seus pais, inclusive em Juízo.

Nota-se ainda que a testemunha arrolada pela defesa, Wellington da Silva, embora de forma despretensiosa, afirmou em Juízo que a esposa de Geraldo o teria procurado para dizer que há dezoito anos ele tinha praticado um crime em Jaciara e só agora foi recolhido, não entrando em maiores detalhes.

Diante da certeza e convicção da vítima Marlene, ao afirmar sem sombra de dúvidas e em três ocasiões distintas, inclusive em Juízo, que reconhece o réu Geraldo como um dos autores do crime de roubo na residência de seus pais, já que o mesmo e os seus comparsas estavam de cara limpa e portando arma de fogo, tipo pistola, deve ser desacreditada a sua versão isolada, uma vez que nos crimes patrimoniais, onde geralmente são praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima ganha uma relevância especial, deste que esteja em consonância com todo arcabouço probatório, como no presente caso.” (ID 182745953)

Em que pese a defesa pugnar tanto pela nulidade editalicia quanto pelo reconhecimento fotográfico, entendo não lhe assistir razão

Consoante ao que diz no art. 351 do CPP acerca das citações:

“Art. 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado.

(...)

Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.

§ 1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.”
(
sic
).

Após os fatos, o apelante se evadiu do local, sendo encontrado preso por outro crime no presidio do Carumbé

(Id.182745788 fls.172). Posteriormente, em 05-06-04, foragiu da unidade prisional, permanecendo em lugar incerto e não sabido até a data da sua prisão.

Vale ressaltar que, a prisão do apelante foi decretada, após várias tentativas infrutíferas de citação pessoal, nos endereços constantes nos autos. Na oportunidade, o Magistrado decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, visto que, ressalto, se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Impõe registrar ainda que, as tentativas de buscas aos endereços e localidades em que o réu poderia ser localizado, se deu pelo nome de
Geraldo Rodrigues de Souza,
nome este utilizado falsamente pelo apelante quando

Cumpre ressaltar que o réu durante 2 (duas) décadas se valeu da falsificação de seu documento,

sendo que apenas foi possível localiza-lo através do exame de papiloscopia feito pela POLITEC-MT, tendo encontrado o réu no estado de Alagoas – Maceió, utilizando o seu verdadeiro nome
Geraldo da Costa Neto
. Portanto, seguindo o princípio
nemo auditor propiam turpitudinem allegans
, não pode o réu alegar nulidade da citação, valendo-se de sua própria torpeza.

De igual modo, não há que se falar em nulidade pelo reconhecimento fotográfico, sendo evidenciado nos autos, que a vítima Marlene de Oliveira, em 2 oportunidades em sede inquisitorial (Id182745788, fls. 164) realizou o reconhecimento do réu. Na primeira oportunidade descreveu todas as características e o reconheceu através de fotografia (Id182745788 fls. 172). Na segunda, o acusado foi posto junto a 3 (três) pessoas, lado a lado, na unidade prisional do Carumbé, obedecendo os termos do art. 226 do CPP:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela:

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no nº III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”

Nota-se que tanto na fase de inquérito, a vítima, em juízo confirmou as declarações prestadas na fase policial, e quando questionada sobre a aparência física do suspeito, a vítima reafirmou que no momento em que foi abordada, o apelante estava sem capuz, e que não tinha dúvidas que o acusado era Geraldo da Costa Neto.

Posto isso, em discordância com a defesa, é evidente que o ato processual com base no art. 226, ocorreu suprindo os requisitos legais, observados pela vítima, tendo a firmeza que se tratava do apelante.

Corrobora o fato de a vítima Cicero Padre, que ao ser apresentada a fotografia do suspeito em sede extrajudicial, reconheceu a imagem do réu, como um dos assaltantes, que em concurso com terceiros, praticou a infração penal.

Assim sendo, sintetizo o entendimento sob jurisprudência do STJ:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO, WRIT SUCEDANEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRENCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório
. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes, 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (n.n)

Neste contexto, impõe-se concluir que o douto Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão condenatória com base em todas as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que se mostraram suficientes para que formasse sua convicção acerca da autoria delituosa, podendo ensejar a condenação, não havendo nulidades a ser reconhecida no presente recurso.

Com essas considerações,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Geraldo da Costa Neto
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024